Tribunal: TJSP
Processo: 1009159-57.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Julgamento "citra petita" verificado – Sentença anulada de ofício – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009159-57.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GISLAINE
PEREIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-57.2018.8.26.0506
2
VOTO No 51719
APELAÇÃO No 1009159-57.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto
APELANTE Gislaine Pereira da Costa
APELADA MRV Engenharia e Participações S/A
JUÍZA Carina Roselino Biagi

SENTENÇA Nulidade Julgamento “citra petita” verificado
Sentença anulada de ofício Recurso provido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 831/840 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 852), em que foi julgada improcedente “ação de indenização por
danos materiais-morais-declaratória de nulidade e inexigibilidade de valores c/c repetição
de indébito” (fls. 1) ajuizada por Gislaine Pereira da Costa contra MRV Engenharia e
Participações S/A. Foram carreados à autora os ônus da sucumbência, respeitada a
gratuidade. Inconformada, apelou a vencida, alegando ocorrência de cerceamento de
defesa, por não ter sido analisado na sentença o pedido de condenação da ré no pagamento
de indenização por danos materiais, bem como por não ter sido determinada a produção de
prova pericial. No mérito, alegou ser devida a restituição em dobro dos valores pagos a
título de ITBI, pois, nos termos da Lei Complementar Municipal no 2.380/09, estaria isenta
do pagamento de referido tributo. Sustentou, ainda, ser descabida a cobrança de juros de
obra após a entrega das chaves, requerendo sua devolução. Por fim, arguiu a ocorrência de
dano moral indenizável. Oferecidas contrarrazões (fls. 871/889), foram os autos remetidos
a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Em 5 de novembro de 2014, as partes firmaram “contrato particular de
promessa de compra e venda”, tendo como objeto a unidade no 401, do bloco 18, do Parque
Reino da Escócia, no município de Ribeirão Preto, pelo preço total de R$ 140.500,00 (fls.
140/143).
Sob a alegação de que referido bem teria sido entregue em desconformidade
com o modelo “decorado” e com diversos vícios de construção, bem como de que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-57.2018.8.26.0506
3
cobrados valores indevidos a título de juros de obra e ITBI, ajuizou a autora a presente
ação, pretendendo a condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais e
morais e na devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a declaração
de nulidade da cláusula em que prevista a obrigação do compromissário comprador de
arcar com referidas despesas.
Todavia, ao proferir a sentença, a Juíza de Direito deixou de analisar o
pedido de condenação da ré no pagamento dos valores necessários para a reparação dos
vícios construtivos constatados no imóvel em questão, descritos no orçamento de fls.
73/75.
Assim, de imediato, constata-se que a sentença apelada é “citra petita”, pois
não se esgotou a prestação jurisdicional. Lamentando-se a constatação desse fato, mesmo
sendo em tese possível extirpar eventuais impropriedades da sentença em determinadas
hipóteses, não há como apreciar em primeira mão a matéria olvidada.
Diante desse quadro, não há como este Tribunal examinar em primeiro lugar
a matéria. Afinal, é inconcebível a supressão de uma instância.
Assim, de ofício, anula-se a sentença, outra devendo ser proferida em que
cumpridamente se analisem todos os pedidos formulados pela autora.
Como consequência, dá-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator